Tribunal: TJDFT
Processo: 0701193-08.2022.8.07.0021
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-04
Data de publicação: 2023-05-18

Ementa:
DIREITO CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESILIÇÃO DE CONTRATO DE CONSTRUÇÃO E CESSÃO DE DIREITOS DE IMÓVEL CUMULADA COM RESTITUIÇÃO DE VALORES. REVOGAÇÃO DA GRATUIDADE. COMPROVAÇÃO DE QUE NÃO MAIS SUBSISTE O ESTADO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. AUSENTE. CDC. APLICAÇÃO. RESILIÇÃO. CABIMENTO. ENVIO AO MP. ART. 40 CPP. INDÍCIO DE COMETIMENTO DE CRIME. NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO. E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. O pedido de revogação da gratuidade da justiça reclama elementos de prova que corroborem a alegação de que o beneficiado não ostenta os requisitos legais para o deferimento do aludido benefício. Portanto, ausente prova de alteração na hipossuficiência alegada e comprovada pela parte, deve ser mantida a gratuidade concedida pelo juízo de origem.
2. A relação jurídica estabelecida entre as partes no contrato de promessa de compra e venda de imóvel é relação de consumo, pois as partes emolduram-se nos conceitos de consumidor e fornecedor previstos nos arts. 2o e 3o da Lei 8.078/1990 - Código de Defesa do Consumidor, já que as partes comercializaram bem imóvel no mercado de consumo, produto este que foi adquirido pela parte Autora como destinatária final.
3. É possível a resilição do contrato de construção e cessão de direitos de imóvel por iniciativa da compradora, devendo as partes devem retornar ao estado anterior (status quo ante).
4. O Juízo somente está obrigado a remeter cópia dos autos ao Ministério Público se vislumbrar a existência de crime. Todavia, não há, nos autos, indícios de prática de ilícito que justifique apuração pelo Ministério Público.
5. Em razão da sucumbência recursal, os honorários advocatícios foram majorados de 10% (dez por cento) para 12% (doze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.
6. Recurso conhecido e parcialmente provido para, reformando a sentença, apenas para excluir da sentença a determinação de envio dos autos ao MP, nos termos do art. 40 do CPP.